Tribunal: TJDFT
Processo: 0707495-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707495-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ENEIDA MARIA PEIXOTO DE AZEVEDO D E S P A C H O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva, no 0011249- 34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, na qual preiteou-se o direito de seus substituídos, aposentados, que percebem a incorporação de quintos/décimos, receberem a sigla em paridade aos servidores ativos. A decisão de ID 44336998 deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente agravo. O feito está pautado para a 16a Sessão Ordinária Virtual, com início no dia 31/05/2023. A parte agravada juntou memoriais requerendo o improvimento do agravo de instrumento. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do feito. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 13:54:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador